Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706135-86.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE BORGES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 61092926). Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES